Tribunal: TJES
Processo: 5013863-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013863-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA GERALDA CAPUCHO

AGRAVADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO POR MEIO DE
OFICIAL DE JUSTIÇA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA DECISÃO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 231, inc. II, do CPC, o prazo para interposição de recursos, quando a intimação é realizada por oficial de justiça, inicia-se com a juntada do mandado de citação ou intimação.

2.
A alegada confiança na informação disponibilizada pelo sistema eletrônico não afasta a aplicação das normas processuais, especialmente quando a ciência inequívoca da decisão ocorreu mediante intimação pessoal.

3.
O prazo processual é peremptório, cabendo à parte atentar-se aos marcos legais para sua contagem, não havendo, no caso, justificativa para prorrogação ou reabertura do prazo recursal.

4
.
Recurso
conhecido e,
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LÚCIA GERALDA CAPUCHO
contra a decisão monocrática proferida no id. 8849755, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 9298919), aduz a agravante, em síntese, que o recurso não é intempestivo, na medida em que o sistema Pje informou como prazo final para a interposição do recurso o dia 17 de novembro de 2023, sendo a agravante induzida a erro.

Contrarrazões ao recurso no id. 9806467.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LÚCIA GERALDA CAPUCHO contra a decisão monocrática proferida no id. 8849755, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 9298919), aduz a agravante, em síntese, que o recurso não é intempestivo, na medida em que o sistema Pje informou como prazo final para a interposição do recurso o dia 17 de novembro de 2023, sendo a agravante induzida a erro.

Contrarrazões ao recurso no id. 9806467.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Renovo os meus cumprimentos. Prometo que agora serei bem mais breve. A questão é muito mais singela, mais técnica, mas é relevante que eu faça essa sustentação.

Então, eu represento os interesses da gravante, a senhora Lúcia Capucho, que é requerida na ação de origem. O que temos aqui, Excelência? Um agravo interno, interposto contra uma decisão do eminente e doutro desembargador relator, que inadmite o agravo de instrumento da senhora Lúcia pela sua intempestividade. Eu só vou tratar disso. Qual que é a história, mas isso é importante.

A agravante é proprietária de uma área bastante grande de terras no município de Jerônimo Monteiro, interior do Estado, em que ela está fazendo loteamento. Ela contratou para tocar esse loteamento, fazer projetos, aprovações e obras de infraestrutura a empresa mundial que é parte agravada e autora da ação de origem. A mundial não faz aquilo que deveria, não realiza a prestação contratual.

A senhora Lúcia rescinde o contrato com a Mundial, que então propõe a ação de origem contra a agravante, para cobrar valores contratuais, um valor bem elevado, supera alguns milhões de reais, e pede liminarmente o bloqueio, a indisponibilidade de todo o imóvel em que feito o loteamento. Esta ação é recebida pelo magistrado a quo e defere a se eliminar numa decisão absolutamente sem fundamentação, e eu demonstro isso logo mais.

E aí qual que é o ponto que gerou esse agravo de instrumento, esse agravo interno? A gravante foi citada por oficial de justiça, o mandado é juntado aos autos no dia 10 de outubro de 2023 e a partir de então começaria a contar o prazo para o agravo de instrumento e esse prazo se encerraria em 16 de novembro de 2023. A questão é que o sistema do PJE acusou um outro prazo fatal, dia 17 de novembro. E aí a doutora patrona, a ilustre patrona que me precedeu nesse caso, ela interpõe o agravo de instrumento contando com o prazo do PJE, induzida a erro pelo PJE, acreditando nesse prazo, interpõe o agravo e o recurso foi inadmitido pelo eminente relator.

Esta questão não é nova, ela volta e meia aparece neste Tribunal de Justiça. Em resumo, o que acontece quando há uma divergência entre o prazo verdadeiro, e aqui a gente sabe que o agravo não foi interposto no prazo, e o prazo que consta do sistema eletrônico do PJL? A jurisprudência do STJ e deste egrégio tribunal, tem caminhado no sentido de privilegiar o prazo do sistema eletrônico.

Por algumas razões, e estas razões aqui são fundamentais. Primeiro, pela confiabilidade do sistema eletrônico, desde a Lei nº 11.419, de 2006, se entende que, quando utilizado o sistema eletrônico, é o prazo dele que vale. Segundo, o erro na indicação do prazo no sistema eletrônico configura justa causa que pode afastar a intempestividade na forma do artigo 223 do CPC e, sobretudo, uma ideia de proteção da confiança privilegiável a fé objetiva e a segurança jurídica. É assim que o STJ tem se posicionado, não vou ler os julgados, porque os senhores certamente conhecem, mas sobra mencionar o número de um precedente. O STJ tem decisões da Corte Especial nesse sentido. Então, o mais relevante órgão do Superior Tribunal de Justiça, assim, tem decidido, só para citar um, Recurso Especial 1324432 de Santa Catarina, relatou o ministro Herman Benjamin, e assim uma enxurrada de decisões do STJ e do Tribunal de Justiça.

Então, no nosso entender, deveria valer o prazo do PJ.

O eminente relator, em inadmitir o agravo, Sua Excelência traz um precedente interessante deste egrégio tribunal, que faz uma distinção. E é dessa distinção que eu gostaria de falar muito brevemente.

No caso julgado pelo Tribunal de Justiça, pela segunda câmara, relator o Desbarrador substituto Leonardo Alvarenga, em substituição o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Sua Excelência tratou de um caso parecido com esse, diria que análogo a esse, num caso em que de fato foi citação por oficial juntado aos autos e o prazo do PJE acusava um prazo distinto. O que disse o Desembargador Leonardo neste julgado utilizado pelo eminente relatório? Olha, aqui é diferente porque eu não estou contrastando o prazo que sai no diário e que sai no sistema eletrônico, e sim prazo de citação pessoal juntada de mandado e prazo do sistema eletrônico. De fato, eu poderia pensar num distinguish, numa distinção a partir dessa diferenciação.

O que nos parece, e com isso me encaminho para encerrar, data máxima vênia, com devido respeito, não nos parece que haja entre as situações uma diferença de fato relevante que autorize a fazer a distinção, a fazer o distinguish. Para que eu faça uma distinção, a teoria dos precedentes deixa isso muito claro, eu tenho que ter uma diferença entre os fatos materiais. As razões que inspiraram o precedente, elas não podem ser adequadas ao julgamento do caso concreto, sem isso eu não faço distinção.

E as razões que inspiram os precedentes do STJ, torrenciais, no sentido de se confiar no prazo do processo eletrônico, elas são plenamente aplicáveis nesse caso. Confiança no sistema eletrônico, pela Lei nº 11.419, é justa causa para afastar a intempestividade na força do artigo por força do artigo 223 e privilegio a boa-fé objetiva, segurança jurídica, proteção da confiança.

Então, o que é nos parecer? As mesmas razões que inspiram os precedentes do STJ podem se aplicar aqui. Não nos parece que haja uma diferença significativa ao ponto de se justificar fazer essa distinção. Existe sim, com toda boa-fé, a gente deixa isso claro, existe esse precedente do Tribunal de Justiça. Mas me parece que é um precedente isolado que faz uma distinção, com devido respeito, não me entendam mal, artificial, distinção que não justifica o distinguishing para estes casos concretos.

E para finalizar, é importante trazer um contexto. A adesão de origem causa um impacto muito grande para a agravante. Ela disponibiliza todos os lotes do loteamento, isso impossibilita que a agravante venda lotes avulsos, com isso se capitalize para finalizar o loteamento.

E quando a gente analisa a decisão de origem, não é que ela é mal fundamentada ou ela é sucintamente fundamentada, ela é não fundamentada. Eu leio para os senhores o que diz a decisão de origem ao conceder a liminar. compulsão dos autos, convenha assumir da verossimilhança das alegações expendidas e vislumbra a presença dos requisitos para concessão da medida pretendida, sendo certo que a aparência do bom direito reflete nas provas acostadas e nas assertivas autorais, ao passo que o risco da demora constitui ineficácia do provimento final pretendido, por também maior perigo de irreversibilidade dos fatos. Esta é uma decisão, com a devida venia, absolutamente genérica. Ela se enquadra nos três primeiros incisos do 489 § 1º. Decisão que reproduz, parafrasear, ato normativo, sem explicar pertinência. Decisão que poderia justificar qualquer decisão concessiva de tutela de urgência. É certo, temos o obstáculo da tempestividade para ultrapassar, mas acho que é importante contextualizar e, repito, quer nos parecer que aqui não há razões para fazer essa distinção, é claro, com todo o respeito à posição em sentido contrário.

Agradeço a atenção de todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhora Presidente, cumprimento ilustre advogado.

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LÚCIA GERALDA CAPUCHO contra a decisão monocrática proferida no id. 8849755, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 9298919), aduz a agravante, em síntese, que o recurso não é intempestivo, na medida em que o sistema Pje informou como prazo final para a interposição do recurso o dia 17 de novembro de 2023, sendo a agravante induzida a erro.

Contrarrazões ao recurso no id. 9806467.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento foi proferida nos seguintes termos:

[...] De início, saliento que o recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade, pois lhe falta o requisito extrínseco da tempestividade. Isso porque o presente recurso apresentado em 17 de novembro de 2023 (Id. 6677853) é intempestivo, haja vista que, a agravante foi intimada da respeitável decisão por meio de oficial de justiça (CPC, art. 231, inc. II) no dia 10 de agosto de 2023 (sexta-feira), e a juntada do mandado cumprido (Id. 32163112 do processo de referência) se deu em 10 de outubro de 2023 (terça-feira) de modo que o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em 06 de novembro de 2023 (segunda-feira). Não obstante a irresignação da agravante quanto ao prazo final registrado no sistema Pje ser o dia 17 de novembro de 2023, a ciência inequívoca da agravante quanto ao referido decisum agravado se deu quando da intimação, de maneira pessoal, pelo oficial de justiça, começando a fluir o prazo recursal da juntada do mandado cumprido nos autos. [...] Pelo exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, e por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela agravante.

Analisando os fundamentos do presente Agravo Interno, observa-se que o Recorrente não apresentou argumentos capazes de alterar o entendimento adotado na Decisão Monocrática contestada.

Isso porque, conforme dispõe o art. 231, inc. II, do CPC a contagem do prazo para a interposição de recursos, quando a parte é intimada por oficial de justiça, inicia-se a partir da juntada do mandado de citação ou intimação.

Ainda que a agravante tenha alegado confiar na informação disponibilizada pelo sistema eletrônico, tal circunstância não afasta a aplicação das normas processuais, especialmente porque a ciência inequívoca do decisum de origem se deu com a intimação realizada pessoalmente, conforme já mencionado.

Nesse sentido, sabe-se que o prazo processual é peremptório, e a parte deve estar atenta aos marcos legais estabelecidos para sua contagem. Não houve, no caso, nenhum evento excepcional que pudesse justificar a prorrogação ou reabertura do prazo recursal.

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, CONHEÇO do agravo interno e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Na sessão pretérita, pedi vistas dos autos após a sustentação oral para melhor examinar a questão, tendo concluído da mesma forma que o Eminente Desembargador Relator pela intempestividade recursal.

Isso porque, no presente caso, consoante pontuado pelo Eminente Relator, não se aplica a orientação do C. STJ relativa à duplicidade de intimação ou de erro na data do prazo final assinalado no sistema eletrônico processual, pois a intimação da decisão agravada foi realizada por mandado, atraindo a incidência da regra prevista no artigo 231, II, do Código de Processo Civil, que define o dia da juntada do mandado de intimação como início do prazo.

Sendo assim, a existência de expediente (ato de comunicação) registrado em 28/09/2023 data da remessa do mandado de citação/intimação para a Central de Mandados e a informação de data limite para manifestação como 17/11/2023, não pode ser considerada para fins de cômputo do prazo recursal, haja vista que a intimação da decisão não foi realizada pela via eletrônica, mas sim pessoalmente por Oficial de Justiça.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013863-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA GERALDA CAPUCHO

AGRAVADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LÚCIA GERALDA CAPUCHO
contra a decisão monocrática proferida no id. 8849755, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões (id. 9298919), aduz a agravante, em síntese, que o recurso não é intempestivo, na medida em que o sistema Pje informou como prazo final para a interposição do recurso o dia 17 de novembro de 2023, sendo a agravante induzida a erro.

Contrarrazões ao recurso no id. 9806467.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento foi proferida nos seguintes termos:

[...] De início, saliento que o recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade, pois lhe falta o requisito extrínseco da tempestividade. Isso porque o presente recurso apresentado em 17 de novembro de 2023 (Id. 6677853) é intempestivo, haja vista que, a agravante foi intimada da respeitável decisão por meio de oficial de justiça (CPC, art. 231, inc. II) no dia 10 de agosto de 2023 (sexta-feira), e a juntada do mandado cumprido (Id. 32163112 do processo de referência) se deu em 10 de outubro de 2023 (terça-feira) de modo que o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em 06 de novembro de 2023 (segunda-feira). Não obstante a irresignação da agravante quanto ao prazo final registrado no sistema Pje ser o dia 17 de novembro de 2023, a ciência inequívoca da agravante quanto ao referido
decisum
agravado se deu quando da intimação, de maneira pessoal, pelo oficial de justiça, começando a fluir o prazo recursal da juntada do mandado cumprido nos autos. [...] Pelo exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, e por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante.

Analisando os fundamentos do presente Agravo Interno, observa-se que o Recorrente não apresentou argumentos capazes de alterar o entendimento adotado na Decisão Monocrática contestada.

Isso porque, conforme dispõe o art. 231, inc. II, do CPC a contagem do prazo para a interposição de recursos, quando a parte é intimada por oficial de justiça, inicia-se a partir da juntada do mandado de citação ou intimação.

Ainda que a agravante tenha alegado confiar na informação disponibilizada pelo sistema eletrônico, tal circunstância não afasta a aplicação das normas processuais, especialmente porque a ciência inequívoca do
decisum
de origem se deu com a intimação realizada pessoalmente, conforme já mencionado.

Nesse sentido, sabe-se que o prazo processual é peremptório, e a parte deve estar atenta aos marcos legais estabelecidos para sua contagem. Não houve, no caso, nenhum evento excepcional que pudesse justificar a prorrogação ou reabertura do prazo recursal.

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 29.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5013863-36.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIA GERALDA CAPUCHO

AGRAVADA:
MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Na sessão pretérita, pedi vistas dos autos após a sustentação oral para melhor examinar a questão, tendo concluído da mesma forma que o Eminente Desembargador Relator pela intempestividade recursal.

Isso porque, no presente caso, consoante pontuado pelo Eminente Relator, não se aplica a orientação do C. STJ relativa à
duplicidade
de intimação ou de erro na data do prazo final assinalado no sistema eletrônico processual, pois a
intimação
da decisão agravada foi realizada por
mandado
, atraindo a incidência da regra prevista no artigo 231, II, do Código de Processo Civil, que define o dia da juntada do mandado de intimação como início do prazo.

Sendo assim, a existência de
expediente
(ato de comunicação) registrado em 28/09/2023 data da remessa do mandado de citação/intimação para a Central de Mandados e a informação de data limite para manifestação como 17/11/2023,
não
pode ser considerada para fins de cômputo do prazo recursal, haja vista que a intimação da decisão não foi realizada pela via eletrônica, mas sim pessoalmente por Oficial de Justiça.

Pelas razões expostas,
acompanho
integralmente o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao agravo interno.

É como voto.